Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729842-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação da Tutela Recursal – Entrega de Imóvel – Prazo – Não Observado – Pagamento de Alugueis – Risco de Dano - Inexistente – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a tutela de evidência, negando ao agravante o direito de receber aluguéis e juros de obra relativos a imóvel cujo prazo de entrega não foi respeitado pela construtora. Segundo o recorrente, o seu pedido está em consonância com a tese 996 do Superior Tribunal de Justiça, o que justifica a concessão da tutela de evidência. Pede a antecipação da tutela recursal, em razão do dano suportado pelo pagamento do aluguel para residir em outro imóvel, quando poderia estar morando no bem adquirido da agravada. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a jurisprudência reconhece o direito do promitente comprador a receber aluguéis relativos ao imóvel comprado na planta, cujo prazo de entrega não foi respeitado pela construtora. Entretanto, os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente. Não vislumbro, no caso concreto, a existência de risco de dano irreparável, capaz de obstar o exercício do contraditório. Relembro, nesse ponto, que a concessão da liminar é medida excepcional, a ser deferida apenas nos estritos casos previstos no Código de Processo Civil. Existe, sim, um prejuízo com despesas decorrentes no atraso na entrega do imóvel. Entretanto, caso se verifique que a agravada, de fato, praticou algum ilícito, esse dano poderá ser pago com juros e correção no momento da concessão da tutela de evidência ou do Cumprimento de Sentença, conforme o caso. Demais, as razões do Agravo não demonstram qualquer risco grave e irreparável suportado pelo comprador de maneira urgente. Nesse contexto, toda e qualquer perda será integralmente reparada com a possível indenização futura. Com isso, entendo que a simples alegação de prejuízo não é capaz de justificar a liminar, ao menos nesse momento de mera cognição sumária, principalmente se considerarmos a rápida tramitação dos processos nessa Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, recebendo o recurso apenas com efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator